Tribunal: TJES
Processo: 5019226-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019226-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANANIAS FALCONI

AGRAVADO: NUTRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE DE EXTINÇÃO POR FALTA DE PREPARO. PERDA DE OBJETO NÃO CONFIGURADA. CRITÉRIO DA HIERARQUIA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA NATURAL. PRODUTOR RURAL ISENTO DE IRPF. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ELIDAM A PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita por ausência de comprovação de hipossuficiência.

2. O agravante sustenta que a decisão se baseou em fato isolado e antigo (nota fiscal de 2019), alegando que sua declaração de isenção de imposto de renda e a declaração de hipossuficiência gozam de presunção de veracidade não elidida.

II. Questão em Discussão
3. A controvérsia consiste em definir: (i) se a prolação de sentença de extinção do feito na origem, fundamentada justamente na ausência de preparo, acarreta a perda do objeto do agravo que discute a gratuidade; e (ii) se os elementos dos autos são suficientes para afastar a presunção de pobreza do recorrente, produtor rural pessoa física.

III. Razões de Decidir
4. A superveniência de sentença não gera, automaticamente, a perda do objeto do agravo de instrumento, devendo a utilidade do recurso ser analisada no caso concreto sob o critério da hierarquia. 5. Verificada a utilidade do provimento, uma vez que a extinção do processo principal (art. 485, IV e 290 do CPC) decorreu precisamente do não recolhimento das custas cujo indeferimento se questiona, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF). 6. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), a qual não é afastada pela existência de nota fiscal de venda de safra datada de 2019, mormente quando comprovada a condição de isento de IRPF e a natureza da atividade agrícola, que demanda alto custeio.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, concedendo a gratuidade de justiça e, por via de consequência, anular a sentença extintiva, determinando o retorno dos autos à origem. 8. Tese de julgamento: "A sentença de extinção do feito por ausência de preparo não prejudica o agravo de instrumento que discute a gratuidade de justiça, devendo prevalecer a presunção de hipossuficiência da pessoa natural quando não houver elementos contemporâneos que a desabonem."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, § 3º, 290 e 485, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, julgado nos termos do voto do Exmo. Des. Júlio César C. de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Ananias Falconi contra decisão monocrática que, em síntese, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira alegada.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a apreciação colegiada da questão, sustentando, em suma, que a decisão baseou-se em fato isolado e antigo, o qual não reflete sua atual condição econômica. Alega que a declaração de isenção de imposto de renda e a declaração de hipossuficiência gozam de presunção de veracidade, não elidida pela parte contrária .

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso, arguindo, preliminarmente, a perda do objeto.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5019226-33.2025.8.08.0000

VOTO-VISTA DIVERGENTE

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos presentes autos para examinar com maior profundidade a controvérsia, especialmente no que tange à alegada perda superveniente do objeto do presente Agravo Interno. E, após detida análise, peço vênia para divergir do Eminente Relator,
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto J
ú
nior
.

O judicioso voto propõe que o recurso seja julgado prejudicado, sob o fundamento de que a prolação de sentença no processo originário (extinção sem resolução de mérito) esvaziaria o interesse recursal do agravante. Contudo, penso que o julgamento realizado na instância
a quo
não prejudica, ao menos neste caso concreto, o enfrentamento do mérito deste instrumento.

Acerca dos efeitos do julgamento de mérito do agravo de instrumento quando da hipótese de sentença superveniente, utilizo-me dos ensinamentos do processualista Fredie Didier Jr.:

“Questão interessante é a de saber qual o destino a ser dado ao agravo de instrumento pendente de julgamento no tribunal nos casos em que já sobreveio sentença no processo em que fora proferida a decisão interlocutória por ele impugnada.

[...]

A solução dada às questões não é pacífica.

Há quem diga que, admitido o agravo de instrumento, a decisão do tribunal, seja a que o acolhe ou a que rejeita, substitui a decisão interlocutória, de modo que a sentença, por ter sido proferida por juízo singular, não poderia ser incompatível com a decisão tomada pelo órgão colegiado nos autos do agravo de instrumento. Este é o chamado critério da hierarquia e com base nele se entende que, justamente porque há a possibilidade de as decisões serem incompatíveis (acórdão do agravo e da sentença), o agravo de instrumento não fica prejudicado. Os efeitos desta decisão final, portanto, ficariam condicionados ao desprovimento do agravo – isto é, à confirmação da decisão interlocutória.

Há, por outro lado, quem diga que, por ter sido proferida com base num juízo de cognição exauriente, a sentença englobaria a decisão interlocutória impugnada – que fora proferida com base em juízo de cognição sumária -, de modo que o agravo de instrumento perderia o seu objeto.

[...]

A premissa que se deve estabelecer para o correto enfrentamento do ponto é a de que a perda, ou não, do objeto do agravo pendente de julgamento não é questão que deva ser analisada em abstrato. A sorte do agravo de instrumento pendente de julgamento dependerá sempre da análise do caso concreto, não se podendo dizer abstratamente que a só superveniência da sentença vai gerar,
ipso facto
, a perda do objeto do referido recurso
.

Tal como ensina Tereza Arruda Alvim Wambier, o “o destino que deve ser dado ao agravo, depois de proferida a sentença, depende do conteúdo da decisão impugnada. Há casos em que é evidente a utilidade do agravo de instrumento, mesmo sobrevindo sentença. É o que o ocorre, por exemplo, nos casos em que é indeferido o pedido de denunciação da lide: sobrevindo sentença contrária ao litisdenunciante, por óbvio que permanecerá ele interessado no julgamento do agravo de instrumento por ele interposto contra aquela decisão interlocutória e eventualmente pendente de julgamento”.

(Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Editora Podvm. 7ª ed.)

A partir de tais premissas, a meu sentir, deve ser extirpado o critério da cognição no caso concreto, e utilizado o da hierarquia, para fazer valer o que for decidido neste instrumento, já que o motivo da extinção do processo de origem foi justamente a ausência de preparo que ora está sendo questionado no presente recurso.

Conforme se vê, a sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização n° 5000231-15.2022.8.08.0052 julgou extinto o feito (arts. 485, IV e 290 do CPC) exatamente em razão do não recolhimento das custas iniciais. O não recolhimento, por sua vez, decorreu do indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, matéria que constitui o cerne deste Agravo.

Concluir de forma diversa implicaria instituir um ciclo procedimental sem saída: a parte recorre da decisão que lhe nega a gratuidade; por não ter a gratuidade, não recolhe as custas; o juiz extingue o feito pelo não recolhimento; e o Tribunal não julga o recurso porque o feito foi extinto. Tal raciocínio encerra manifesta violação ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Sendo assim, afasto a preliminar de perda de objeto e passo à análise do mérito do Agravo Interno.

No mérito, a controvérsia repousa na verificação da hipossuficiência do agravante. O juízo de origem e a decisão monocrática outrora proferida basearam-se na emissão de uma Nota Fiscal de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) e na suposta inércia probatória do recorrente.

Entretanto, observo que o agravante é produtor rural pessoa física. Acostou aos autos Declaração de Hipossuficiência e Declaração de Isenção de IRPF. O artigo 99, § 3º, do CPC, institui presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

A existência de uma única nota fiscal no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), datada do ano de 2019, não possui o condão de, isoladamente, afastar a presunção legal em 2025, mormente por se tratar de atividade agrícola, onde o valor bruto da venda de safra serve ao custeio da própria lavoura e quitação de dívidas, não representando liquidez ou lucro líquido. Além disso, a exigência do juízo
a quo
para juntada de Declarações de IR esbarra na própria condição fiscal comprovada do agravante: o mesmo é legalmente isento.

Não havendo nos autos elementos contemporâneos em sentido contrário, capazes de elidir a presunção legal, de rigor a concessão da benesse.

Ante o exposto, com renovadas vênias ao Eminente Relator, voto no sentido de
CONHECER DO AGRAVO INTERNO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, dar provimento ao Agravo de Instrumento, concedendo ao agravante os benefícios da Gratuidade de Justiça.

Por via de consequência, reconheço a nulidade da sentença extintiva prolatada na origem, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5019226-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANANIAS FALCONI
Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR - ES17923-A, MACIEL FERREIRA COUTO - ES8622-A
AGRAVADO: NUTRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: JULIO CHRISTIAN LAURE - SP155277-A

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Ananias Falconi
contra decisão monocrática que, em síntese, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira alegada
.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a apreciação colegiada da questão, sustentando, em suma, que a decisão baseou-se em fato isolado e antigo, o qual não reflete sua atual condição econômica.

Alega que a declaração de isenção de imposto de renda e a declaração de hipossuficiência gozam de presunção de veracidade, não elidida pela parte contrária

.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso,
arguindo, preliminarmente, a perda do objeto.

Pois bem.

Considerando a prolação de sentença na origem, flagrante é a perda do objeto da presente pretensão recursal, in verbis:

“A prolação de sentença nos autos originários se constitui em fato superveniente que acarreta a perda do seu objeto, e, em conseqüência, a do interesse de recorrer. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149018111, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/05/2015, Data da Publicação no Diário: 03/06/2015)”

“Com a prolação de sentença, em regra ocorre a perda superveniente de interesse no julgamento de agravo de instrumento – e de recursos dele derivados – que visava à reforma de decisão interlocutória que deferira a antecipação dos efeitos da tutela. 2. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24149011405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2015, Data da Publicação no Diário: 07/05/2015)”

Pelas razões expostas,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso.

É como voto.